Tribunal: CARF
Processo: 10855.001505/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001505/2007-79
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.866 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HERSHEY DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 01/12/2005
EMBARGO DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO
Somente devem ser conhecidos os Embargos de Declaração que identificarem
corretamente as omissões, obscuridades ou contradições presentes no Acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
Embargos de Declaração impetrados pela Fazenda Nacional, por não ter sido detectada nenhuma
omissão no Acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão no 1402-006.000, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em
sessão de julgamento de 07 de dezembro de 2021, com fundamento no artigo 65, inciso I do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de
junho de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001505/2007-79
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 2.451):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PRODUTOS ENTREGUE A
TÍTULO DE DEGUSTAÇÃO E BONIFICAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
São passíveis de dedutibilidade do IRPJ e da CSLL o valor de custo dos produtos
produzidos quando a saída do estabelecimento do contribuinte se dê a título de
degustação ou bonificação, desde que a operação observe critérios de razoabilidade e
normalidade, tais como a inserção de novo produto ou aumento da participação do
contribuinte no mercado consumidor.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para considerar como válida a despesa operacional no valor de R$
3.403.862,93.
Os motivos pelos quais o referido Acórdão foi embargado pela Fazenda Nacional
estão descritos no trecho abaixo copiado do Embargo impetrado:
1. Analisando-se os autos, temos que o processo havia sido baixado em diligência,
sendo que o auditor José Carlos Rodrigues Galvão assim se manifestou, litteris:
[...].
2. Como se vê, o PONTO-CHAVE para o não-reconhecimento das despesas de
bonificação/degustação foi o fato do contribuinte ter sido intimado pelo CARF e o TIDF
para apresentar o LIVRO DIÁRIO e este não foi apresentado à fiscalização.
3. No entender da fiscalização, a apresentação do DIÁRIO é elemento necessário e
essencial para a auditoria contábil.
4. Ocorre que o v. acórdão ora embargado se limitou apenas a mencionar o LIVRO
RAZÃO como suficiente, conforme vemos pelo trecho abaixo, verbis:
[...].
5. Ora, tal OMISSÃO merece ser sanada, pois, como mencionado pela fiscalização, o
próprio CARF havia anteriormente determinado a apresentação do LIVRO DIÁRIO, o
que inocorreu.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos, conforme podemos observar pelo
trecho abaixo copiado do despacho de admissibilidade.
6. Como visto, não se manifestou a decisão embargada acerca da não apresentação do
Livro Diário pelo sujeito passivo, não apresentação essa que resultou no entendimento
da autoridade fiscal, em atendimento à diligência determinada pelo CARF, pela
manutenção da glosa das despesas com propaganda e publicidade.
7. Com fundamento nas razões expendidas, ADMITO os Embargos de Declaração
interpostos.

Fl. 2459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da Razão dos Embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64 do Regimento
Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, vigente á época dos fatos,
são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos Embargos de Declaração, o artigo 65 do referido
RICARF, assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
No caso em questão a embargante entendeu que houve omissão no Acórdão
embargado quando deixou de se pronunciar sobre o fato, de o contribuinte, mesmo intimado, não
ter entregue o Livro Diário e que este foi considerado como necessário pela fiscalização, por sua
vez o Acórdão embargado entendeu como suficiente o Livro Razão.
Como se vê, o PONTO-CHAVE para o não-reconhecimento das despesas de
bonificação/degustação foi o fato do contribuinte ter sido intimado pelo CARF e o TIDF
para apresentar o LIVRO DIÁRIO e este não foi apresentado à fiscalização.
3. No entender da fiscalização, a apresentação do DIÁRIO é elemento necessário e
essencial para a auditoria contábil.
Ocorre que o v. acórdão ora embargado se limitou apenas a mencionar o LIVRO
RAZÃO, como suficiente, conforme vemos pelo trecho abaixo, verbis:
Em suas contra razões a interessada afirma resumidamente que demonstrou
minuciosamente cada lançamento e suas contrapartidas por meio no Livro Razão, sendo que a
citada diligência foi solicitada com o intuito de que a EMBARGADA comprovasse que não
haveria duplicidade em seus resultados, o que fora bem comprovado pela EMBARGADA e
reconhecido pelo órgão julgador.
Como se vê, a interessada tenta retomar a apreciação do mérito que já foi
apreciado a época do julgamento. No entanto, este tipo de recurso administrativo não é hábil para
reapreciar matéria para já julgada pelo CARF, razão pela qual não serão levadas em
consideração as contra razões trazida pela interessada.
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

Dito isso, temos que a necessidade de apresentação do Livro Diário inicialmente
foi identificada por meio da Resolução n° 1402-001.33, prolatada por esta Turma, que converteu
em diligência o julgamento do recurso voluntário, conforme pode-se observar pelo trecho abaixo
copiado com nossos destaques:
Assim, para que se possa avançar no mérito, onde uma das hipóteses possíveis é o
provimento parcial do recurso voluntário, ao se admitir como despesa com publicidade
e propaganda o valor relativo ao custo dos produtos vendidos com bonificação e
degustação, desde que esse mesmo valor não tenha sido objeto de dedução como custo,
proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 29
do Decreto no 70.235, de 1972, mediante prévia intimação da Recorrente, responda aos
seguintes quesitos:
1. Juntar cópia das páginas dos Livros Diário e Razão, revestidos das formalidades
intrínsecas e extrínsecas, onde constam todos os registros contábeis relativos as
operações de degustação e bonificação, efetuadas com base na notas fiscais (fls. 61/109
– degustação) e (fls. 110/234 – bonificação);
2. Discriminar, de forma resumida pelos totais de valores no ano-calendário 2000, os
registros contábeis relativos (i) as vendas de produtos a título de bonificação e
degustação (contas de débito e crédito) e (ii) a baixa de estoque dos produtos vendidos a
título de bonificação (contas de débito e crédito);
3. Esclarecer quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade do
julgamento;
4. Elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o julgamento e dar ciência à
Recorrente para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta
dias.
Observa-se, pelo trecho destacado, que a diligência visava identificar se houve
uma dupla dedutibilidade das despesas de bonificação e degustação. A primeira como despesa de
propaganda, enquanto a segunda possibilidade seria sua dedução como custo. Para dirimir essa
dúvida, foi solicitada, além dos demais quesitos, a apresentação dos Livros Diário e Razão.
Acontece, porém, que que a ausência do Livro Diário não impediu que o Relator
do Acórdão embargado chegasse às suas conclusões a respeito da duplicidade de dedução dos
gastos com bonificação e degustação, conclusões estas que foram acompanhadas pelos demais
membros da Turma. Apenas analisando o Livro Razão foi possível chegar as suas conclusões.
Abaixo é transcrito o trecho em que o Relator original apresentou suas conclusões:
29. O custo dos produtos vendidos é determinado ao final do período de apuração pela
diferença entre os estoque finais e o somatório dos valores dos estoques existentes no
início do período e das respectivas compras.
30. Dessa forma, ao levar parte dos valores das degustações e bonificações a crédito da
conta estoques, a Recorrente reduziu o valor das aquisições do período e
consequentemente essa operação não impactou em duplicidade seus resultados, pela
majoração dos custos indevida e pelo registro das despesas.
31. Todavia, apenas o valor relativo ao custos dos produtos dados em degustação ou
bonificação são passíveis de serem consideradas como despesa operacionais com
propaganda e publicidade, nos termos no art. 299 do então RIR/99. Os valores dos
tributos sobre vendas não podem ser enquadrados como despesa com propaganda e
publicidade.
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.866 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

32. Em resumo, de fato a Recorrente não possui direito a deduzir como despesa o valor
de face da notas fiscais, no valor total de R$ 5.195.824,44, mas tem direito ao custo dos
produtos entregues como bonificação e degustação, no valor de R$ 3.403.862,93.
Portanto, está claro que com toda a documentação acostada aos autos, mesmo com
a ausência do Livro Diário, foi possível dirimir a dúvida que havia antes da conversão em
diligência.
O fato de a fiscalização entender como necessário a apresentação do Livro Diário,
como apontou a embargante, tal fato não obriga ao Relator justificar sua desnecessidade. Isto
porque este não foi o motivo que se fundamentou o lançamento do crédito tributário.
A necessidade do Livro Diário, como já explanado alhures, foi identificada no
julgamento do recurso voluntário que determinou a realização da diligência. No entanto, o que
determinou a sua realização não foi a ausência deste livro contábil, mas a busca pela
identificação de uma suposta ocorrência de dupla dedução de despesas. Esta dúvida foi dirimida
com a análise do Livro Razão e demais elementos constantes dos autos.
Por fim, entendo como desnecessária a apreciação da não apresentação de
qualquer documentação exigida por intimação realizada para atender a um dos quesitos de
diligência, mesmo que este documento tenha sido apontado como essencial pela autoridade que a
realizou.
Isto porque todas as dúvidas anteriormente suscitadas foram dirimidas com os
demais elementos constantes nos autos
Sendo assim, voto para não conhecer os Embargos de Declaração impetrados pela
Fazenda Nacional, por não ter sido detectada nenhuma omissão no Acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2462
DF CARF MF
Original